Tribunal: TJES
Processo: 5000230-08.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000230-08.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SISTEMA ARACRUZ DE RADIODIFUSAO LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000230-08.2021.8.08.0006

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: SISTEMA ARACRUZ DE RADIODIFUSÃO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LAUDOS CONCLUSIVOS. DEVER REPARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A empresa autora ajuizou Ação de Reparação de Danos informando que em 16/02/2019 foi constatada forte oscilação de energia com queima de dois aparelhos que possui (estabilizador e transmissor). Apresentou os laudos e ingressou com pedido administrativo para ressarcimento dos valores gastos com o conserto dos aparelhos, no entanto, o pedido foi negado pela requerida. Busca com a presente ação a restituição da importância de R$ 6.955,82 (seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Apresentou contrarrazões intempestivas no id. 15634353. 2. Tese da parte requerida: Destaca que solicitou dois laudos e dois orçamentos detalhados do ocorrido, contudo, em virtude da não apresentação pela parte autora o procedimento administrativo foi indeferido. Em sede recursal, busca pela reforma da r. sentença a fim de que seja reconhecida a incompetência do juizado especial e, se ultrapassada, pela reforma in totum do julgado. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 6.995,82, a título de indenização por danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente com base na tabela de correção do ETJES, a partir da data do requerimento na via administrativa - dia 06.05.2019, e, juros de mora de 1% a.m a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta deste juízo em razão da autora ser pessoa jurídica, eis que se trata de empresa de pequeno porte (EPP), segundo verifico de mera consulta ao sítio da Receita Federal, na forma do art. 8º, § 1º, II, da lei n. 9.099/95. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. Em regra, o Superior Tribunal de Justiça entende que quando estamos diante de empresas que firmam contratos com o intuito de ampliar o capital de giro ou fomentar sua atividade negocial não poderia ser aplicado o CDC (teoria finalista) – vide AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015; TJES, Classe: Apelação, 47120052791, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016. Contudo, a mesma Corte Superior “tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência” (REsp 746.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015). Ou seja, em determinados casos admite-se mitigar a teoria finalista para aplicar o CDC à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo tecnicamente destinatária final do produto/serviço se encontre em situação de vulnerabilidade. Ao caso em tela, considerando as peculiaridades em questão entendo que a r. sentença foi acertada em aplicar o CDC ao caso, eis que comprovada a hipossuficiência técnica da autora, gerando presunção de vulnerabilidade e equiparando-a a consumidor strictu sensu. Previamente à análise do conjunto probatório trazido aos autos pelas partes, insta destacar que a responsabilidade da recorrente, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, é objetiva e independe de dolo ou culpa, nos exatos termos definidos pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal: “§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Nesse norte, também, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. No presente caso, a recorrente não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade para ver afastado o seu dever de indenizar em decorrência da falha na prestação de seus serviços, não se desincumbido, assim, do ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A parte autora, por seu turno, demonstrou suficientemente a ocorrência do evento danoso e seu nexo causal com o dano existente nos equipamentos, mormente quando juntou protocolos de atendimento junto à requerida (id. 5908100) e dois laudos técnicos que atestam queima por oscilação de energia elétrica no Estabilizador Style e Transmissor Max 5K (id. 5908099). Desta forma, resta evidenciado o nexo de causalidade entre o dano suportado pela parte autora (queima dos equipamentos) e a falha na prestação dos serviços da requerida (oscilação da tensão), o que torna inarredável o seu dever de indenizar. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.